Tribunal: STF
Processo: Rcl 77796
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ednaldo Emerick contra decisões proferidas pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1) e pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0101128- 16.2017.5.01.0034, mediante as quais se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG), na ADI nº 3.961, nas ADC nº 48 e nº 66 e na ADI nº 5625.



    A parte reclamante narra que Kelly Cristine Andrade de Jesus Camilo ajuizou ação trabalhista com o objetivo de ter reconhecida a natureza empregatícia do vínculo de trabalho objeto da controvérsia e, por consequência, receber as correspondentes verbas trabalhistas durante o período em que prestou serviços na condição de profissional autônomo como advogada.



    Prossegue afirmando que a parte beneficiária



     



    “[d]ividia com o Reclamante uma sala comercial e com este possuía parceria informal – Sociedade de fato entre dois advogados autônomos, sem a presença de uma pessoa jurídica. Ela utilizava a estrutura para administrar suas ações particulares, bem como advogava junto com o Reclamante naquelas que eles acordassem desta forma”. (edoc. 1, p. 6)



    Alega que o TRT1, ao reformar a sentença, reconhecendo o vínculo empregatício, apesar da “relação de parceria havida entre dois profissionais liberais, sem que houvesse comprovação de vício de vontade entre as partes” (edoc. 1, p. 12), desrespeita a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual



    “[c]onsolidou o entendimento de que a modernização dos meios de produção deve ser acompanhada pelo reconhecimento da licitude das diversas relações de trabalho, ainda que distintas do vínculo empregatício, desde que decorram de livre manifestação de vontade das partes.” (e-doc. 1, p. 12). 



    Requer, assim, 



    “a) nos termos do art. 989, II, do CPC e art. 158 do RISTF, seja deferida, sem oitiva prévia de quem quer que seja, tutela provisória consistente no sobrestamento da reclamatória trabalhista nº 0101128-16.2017.5.01.0034, que aguarda julgamento de embargos no TST. Requer também seja determinado o sobrestamento de Cumprimento Provisório de Sentença n. 0100306-22.2020.5.01.0034 pela parte e qualquer outro incidente vinculado ao referido processo; (...)



     d) No mérito, requer seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação, com deferimento do pedido de cassação do v. Acórdão reclamado, proferido em sede Recurso Ordinário pela colenda 5ª Turma do eg. TRT-1, para que seja proferido um novo acórdão, com aplicação dos precedentes desta Corte e das teses vinculantes fixadas na ADPF 324 (Doc. 6.01), RE 958.252 Tema 725 da Repercussão Geral (Doc. 6.02), ADI 3.961 (Doc. 6.03), ADC 48 (Doc. 6.04), ADC 66 (Doc. 6.05) e ADI 5625 (Doc. 6.06), de forma a afastar o vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho.” (e-doc. 1, p. 22). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Passo à análise da reclamação. 



    Nestes autos, a parte reclamante se insurge contra a constituição de vínculo empregatício com Kelly Cristine Andrade De Jesus Camilo, por decisão da Justiça do Trabalho, nos autos do Processo nº º 0101128-16.2017.5.01.0034. 



    O TRT 1, ao apreciar a demanda em sede de recurso ordinário, reconheceu o vínculo empregatício, desconsiderando a modalidade de trabalho autônomo. Vide:    



    “No tocante à verificação dos elementos que caracterizam a relação de emprego, imprescindível analisar a prova oral para se verificar qual a natureza das atividades desenvolvida pela parte autora, sobretudo se há indícios de subordinação jurídica, onerosidade, pessoalidade e aplicação de regras disciplinares. 



    Cumpre registrar, logo de plano, que, uma vez que o reclamado declarou que se trata de trabalhador autônomo, nasce para si a obrigação de comprovar as situações excludentes da existência de relação de emprego, nos termos do artigo 373, II, do novo CPC/15 e do artigo 818 da CLT. 



    Cabe, pois, à parte ré o ônus de demonstrar os fatos que apontam como obstativos dos direitos postulados, ou seja, competia-lhe produzir prova irrefragável de que realmente não estavam presentes, na relação havida, os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu a contento. 



    O depoimento do preposto foi esclarecedor no sentido de que o escritório de advocacia contratou a prestação de serviços jurídicos da reclamante de forma não eventual, percebendo remuneração em razão da prestação de serviços, seja da carteira de clientes do escritório ou de clientes indicados pela autora para o escritório, porém submetida aos ditames e regras internas do empreendimento, in verbis: (...)



    No tocante à prova documental analisada, verifica-se que o reclamado deixou de apresentar nos autos os recibos de pagamentos à autônomo com informações detalhadas acerca dos serviços prestados, sua duração e o local da prestação, bem como nada restou comprovado acerca do recolhimento das contribuições previdenciárias na qualidade de contribuinte individual, reforçando a tese obreira de que não se enquadrava na condição de trabalhadora autônoma. 



    Vislumbro, portanto, a presença de conhecidas práticas fraudulentas existentes em diversos ramos de atividade e setores da economia que consiste precisamente na arregimentação de trabalhadores sem vínculo empregatício, sob a modalidade de "trabalhador autônomo", para a prestação diária de serviços totalmente voltada para a realização do objeto social do empregador. 



    No caso vertente, concluo que o empregador inseriu materialmente a reclamante numa relação dita "autônoma", mas, concomitantemente, exigiu-lhe todos os deveres atribuídos ao empregado regido pela CLT, ou seja, subordinação, pessoalidade, onerosidade e não-eventualidade da prestação de serviços. Assim, na presente hipótese, não ficou afastada a subordinação jurídica, inexistindo elementos de convicção que demonstrem que a autora tenha transitado pela empresa-ré sem subordinação. 



    Diante do exposto, reformo a decisão de primeiro grau, para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, com as repercussões pertinentes, segundo os pedidos iniciais.” (e-doc. 39, p. 4 -8).    



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:    



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).    



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:    



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).   



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:    



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)    



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:    



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48, ADI’S NS. 3.961 E 5.625. OCORRÊNCIA. RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E SOCIEDADE DE ADVOGADOS. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. COLABORAÇÃO PROFISSIONAL FUNDADA NA AUTONOMIA. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AGRAVO DESPROVIDO. (Rcl 67197 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 06-12-2024).



    Agravo regimental em reclamação. Cerceamento de defesa. Ausência de citação para apresentar contestação. Não demonstração do prejuízo. Precedentes. ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 3.961. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental não provido. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser dever da parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência da citação. Precedentes. 2. É lícito o fenômeno do contrato de associação e/ou sociedade firmado por escritório de advocacia com advogados, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário na formação de vínculo empregatício. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 59906 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09-11-2023).



    Segundo agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 3.961. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Hipótese de cabimento de reclamação constitucional. Não configuração do uso da reclamação como sucedâneo recursal. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias por não versar o paradigma sobre tema de repercussão geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961. 2. Verificada afronta aos paradigmas exarados em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, sem prejuízo dos recursos ou de outros meios admissíveis de impugnação, não se configurando o uso da reclamação como sucedâneo recursal, bem como não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 57761 AgR-segundo-2ºJULG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 03-07-2024)



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC’S NS. 48 E 66 E TEMA N. 725 DE RG. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE ADVOGADO E SOCIEDADE DE ADVOGADOS. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. COLABORAÇÃO PROFISSIONAL FUNDADA NA AUTONOMIA. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3º da CLT e constatou a ocorrência de ilegalidade no contrato formalizado. 2. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de advogado contratado por meio de contrato de associação, violou precedentes desta Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício entre escritório de advocacia e advogada contratada por meio de contrato de associação teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC’s n. 48 e 66 e Tema n. 725 de Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 15, § 11, da Lei n. 8.906/1994 é categórico em dizer que “não será admitida a averbação do contrato de associação que contenha, em conjunto, os elementos caracterizadores de relação de emprego previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 1943”. 5. A relação jurídica firmada, mediante contrato de associação, entre o advogado e sociedade de advogados é de natureza civil, pautada na colaboração profissional e na autonomia. 6. Na decisão reclamada houve desconsideração do contrato de associação a despeito da previsão legal no Estatuto da Advocacia e da possibilidade jurídica de formas de trabalho diversas da relação de emprego. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 69016 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 02-09-2024).



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato firmado entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho. 



    Ressalto que a decisão na presente reclamatória não impede que eventual inadimplemento de obrigação do contrato firmado seja solucionado nos autos, ficando adstrita a ordem ao afastamento do vínculo de emprego. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0101128-16.2017.5.01.0034, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória. 



    Envie-se cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente